Tribunal: TJES
Processo: 5001991-77.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001991-77.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO LOPES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Ronaldo Lopes contra sentença de improcedência proferida nos autos de "ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito" ajuizada contra o Banco BMG S.A. O apelante pleiteava o cancelamento do cartão de crédito consignado e a devolução de valores que alegava ter pago a maior, entendendo quitado o débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se houve vício no consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e se é devida a repetição de indébito por pagamentos realizados a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) foi devidamente assinado pelo autor, não havendo indícios de erro substancial ou qualquer outro vício de consentimento.
2. O Banco BMG demonstrou a regularidade dos descontos e da contratação, juntando documentos comprovando o crédito dos valores contratados na conta do autor e a utilização do cartão de crédito.
3. O apelante não conseguiu provar o defeito na prestação do serviço, sendo ônus seu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores e cancelamento do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado, devidamente assinada e sem prova de vício, é válida.
Não cabe restituição de valores pagos a maior sem comprovação de defeito na prestação do serviço.
2. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código Civil, art. 138; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, I; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 5000596-18.2022.8.08.0069, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 10/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RONALDO LOPES

interp
ôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença
id. 8728935
(fls. 01-5)
,

proferida pel
o

MM.
Ju
i
z de Direito da
Prim
eira Vara Cível d
a
Comarca da
Itapemirim
nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito
”

proposta
p
or ele contra o

BANCO BMG S. A.
, que julgou “IMPROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial”
e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendeu a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais
(
id. 8728936,
fls. 01-6)
alegou
o
apelante
,
em síntese, que:
1) “propôs ação contra a Instituição Financeira a fim de cancelar a contratação do cartão de crédito consignado (RMC)”
(fl. 02)
; 2) “é de direito da Apelante o cancelamento a qualquer tempo do cartão de crédito consignado (RMC), nos termos do art. 17-A, da Instrução Normativa nº 28 do INSS, o que não impede a continuação da cobrança pela Apelada de eventual saldo devedor a ser apurado
”
(fl. 02)
;
3
) “restam comprovados os descontos mensais realizados pela Requerida,
a
título de RMC – para quitação do débito da fatura do cartão de crédito consignado em questão”
(fl. 02)
;
4
) “de acordo com os comprovantes de TEDs juntad
o
s pela Requerida, foi disponibilizado a parte Autora por volta de R$4.892,92, vinculado ao cartão de crédito, bem como que esta pagou 5% a título de RMC todos os meses, desde FEVEREIRO DE 2017, por meio de descontos em sua folha de pagamento do benefício do INSS, conclui-se que já pagou mais de R$12.899,52 em razão do referido cartão de crédito, restando quitado o débito principal, bem como sendo de rigor seu direito à restituição de valores pagos a maior, a ser apurado em futuro cumprimento de sentença”
(fls. 02-3)
;
5
) “é obrigatória a amortização mensal e constante do saldo devedor do cartão de crédito consignado, nos termos do § 4º, do art. 16, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2018, a qual regulamenta, particularmente, o cartão de crédito em questão”
(fl. 03)
.

Requereu
que seja provido o recurso
para que sejam julgados procedentes todos os pedidos descritos na petição inicial.

Contrarrazões
apresentadas
no
id. 8728938 (fls. 01-8).

De saída, saliento que
em se tratando de relação consumerista
“a inversão do ônus da prova não é automática, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito”(Apelação cível n. 5008551-16.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 21-03-2023, data da publicação/fonte: D
J
e 22-03-2023).

No
que se refere
a relação jurídica questionada, o MM. Juiz de primeiro grau reconheceu que “o cartão de crédito consignado para desconto em folha de pagamento é expressamente previsto na Lei nº 13.172/15, em seu artigo 6º, § 5º. Por seu turno, a retenção da Reserva de Margem Consignável é possível em contratos de cartão de crédito consignado desde que expressamente autorizada (Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, artigo 3º, item III)” (id. 8728935, fls. 01-2).

Ademais, quanto ao aspecto probatório (art. 373, inciso I, do CPC), não me parece que subsista elementos favoráveis ao apelante, mormente porque inexiste demonstração de vício na formação do negócio jurídico, seja em relação a alegação de suposto erro (art. 138, do CC) ou outro qualquer vício de consentimento ou defeito do negócio jurídico,
sendo que no caso
não foi ao menos impugnada a assinatura do contrato e, aliás, demonstrou-se a existência de “comprovantes de que os valores contratados foram creditados na conta da parte Autora”, sendo substanciosa fundamentação expendida na r. sentença, como subsegue:

[...]

Ressalta-se que apenas o fato de estar a parte Autora acreditando firmar contrato de empréstimo consignado, quando não o fez pela constatação a posteriori de desconto de fatura mínima junto a contrato de cartão de crédito consignado mediante desconto em margem consignável, não retira validade do negócio jurídico entabulado, uma vez que não há nos autos provas robustas que sua vontade de contratar foi viciada (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

Do contrato apresentado, devidamente assinado pela parte Autora (id.s 20559483 e seguintes), a qual, inclusive, não foi impugnada, há cláusula que autoriza o desconto mensal junto ao benefício previdenciário da parte Autora em favor da instituição financeira para pagamento que corresponde ao valor mínimo indicado na fatura, incidente sobre a reserva de margem consignável. O contrato apresentado deixa clara a natureza do referido empréstimo (Termo de Adesão Cartão de Crédito e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento).

Nos exatos termos do art. 138 do Código Civil: “São anuláveis os negócios jurídicos, quando as manifestações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.” Em outros termos, para que um negócio jurídico seja anulado, necessária se faz a existência de um erro escusável, ou seja, aquele que cometido por qualquer pessoa com cuidado e diligência habitual. Esse entendimento resta corroborado pela jurisprudência do TJDFT, consoante ilustra a ementa a seguir transcrita:

CIVIL. DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ATO DE TRANSMISSÃO. GRATUITO OU ONEROSO. I. O erro é a falsa percepção da realidade, que influencia determinantemente a manifestação de vontade, de modo a haver divergência entre a declarada e aquela que a parte manifestaria se porventura tivesse conhecimento exato ou completo das circunstâncias do negócio. II. Não tendo sido demonstrada a ocorrência de vício de consentimento, por erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico, mantém-se incólume o ajuste. III. A procuração in rem suam constitui verdadeiro ato de transmissão, gratuito ou oneroso, embora dependente da formalidade relativa à escrituração da compra evenda. IV. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.690894, 20110310104802APC, Relator: José Divino de Oliveira, Revisor: Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 09/07/2013. Pág.: 191).

Há erro quando a vontade que se manifesta é diferente daquela que teria sido expressada caso o declarante conhecesse efetivamente as circunstâncias do negócio jurídico. Todavia, para que o negócio jurídico se exponha à invalidação, o erro deve ser aquele que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio, ou seja, o erro deve ser escusável.

(...)

Destaca-se que a parte Ré se desincumbiu do seu ônus probatório, ao trazer o contrato assinado e os comprovantes de que os valores contratados foram creditados na conta da parte Autora (id 20559486). Além disso, nas faturas juntadas identifica-se a efetiva utilização do cartão na função crédito (id 20559484).

(...)

Em se tratando o erro do fato constitutivo do direito do autor cabe a ele a prova de sua ocorrência, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Mesmo que aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor, no entanto, tal situação não exime a parte Requerente de demonstrar o direito alegado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM Recurso Especial. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATO INCONTROVERSO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA Súmula Nº 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. Súmula Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 5. A pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTÔNIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

[...]

Nesse contexto,
afigura-se
que o
banco réu desincumbiu-se de seu ônus e logrou êxito
em demonstrar a regularidade de

sua conduta alinhada
ao que se comprometeu a entregar a
título de prestação contratual
(art. 373, inciso II, do CPC)
,
ou seja, dada a
inexistência de defeito no serviço prestado

(
art. 14,
§ 3º,
inciso
I,
do CDC
)

parece-me correta a r. sentença.

No mais, tenho que não subsiste elementos que faça derruir a premissa conclusiva do douto juiz sentenciante no sentido de que “tendo em vista a inexistência de prova que comprove o vício de consentimento, bem como a inexistência de prova que demonstre a falha na prestação dos serviços, não há mácula no negócio jurídico” (
id. 8728935 – fl. 05
).

Sobre o assunto, cito o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. FATOS MODIFICATIVO. CONTRATO ASSINADO. VALIDAÇÃO POR DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. VALOR AUFERIDO PELO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula nº 479 do C. STJ). 3. Os documentos colacionados aos autos pela requerida são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, porquanto subscrito com assinatura eletrônica com dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, os dados da proposta, os termos do contrato, data e hora do aceite, geolocalização, além da foto “selfie” do usuário e os “uploads” do documento de identidade digitalizado. 4. Ademais, o consumidor recebeu o valor oriundo do empréstimo em conta bancária de sua titularidade e permaneceu com tal numerário em seu poder, sem realizar qualquer ato formal de contestação como poderia se dar com um simples registro de boletim de ocorrência, permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de providência para questionar o recebimento do valor do empréstimo e os consequentes descontos por onze meses. 5. A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II). 6. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 5000596-18.2022.8.08.0069, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, data do julgamento:
10-04-2024
, data da publicação/fonte: D
J
e 11-04-2024).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso,
e nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil majoro a verba sucumbencial para 1
2
% (
doze
por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto com o Relator